Tribunal: TJDFT
Processo: 0716867-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716867-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIAS ZINCZUK BARRUFFE DESPACHO Para apreciação do mérito do recurso, faz-se necessária a juntada aos autos da declaração de Imposto de Renda do recorrido, que não está disponível para consulta, em razão do sigilo decretado pelo juízo de origem. Assim, promovam as partes a instrução do recurso com o referido documento, no prazo de cinco dias, devendo a Secretaria da Turma observar o sigilo do documento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator